Tribunal: TJDFT
Processo: 0737737-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime de mercancia ilegal de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a decisão que decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, com fundamento na reincidência específica do paciente, com risco concreto de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
4. Ordem conhecida e denegada.
Dispositivo legal citado: CPP, art. 312 e art. 313, inciso I.